Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VARA DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. COMPETÊNCIA. ARTS. 13 E 14 DA LEI No 11.340/2006. CARÁTER PROTETIVO. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. ENUNCIADO 3 DO FONAVID. SUGESTÃO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. REGRAL GERAL. INAPLICABILIDADE.
1. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, são competentes para processar e julgar as ações de alimentos, bem como suas execuções, diante da previsão específica de lei especializada (arts. 13 e 14 da Lei no 11.340/2006). Nesse sentido, afasta-se a regra geral de competência das varas de família. Precedentes deste TJDFT.
2. “[...] Dessa perspectiva, ninguém melhor que o magistrado da Vara Especializada para aferir toda a magnitude da agressão sofrida e fixar as medidas protetivas. Entre elas os próprios alimentos, que possuem nítido caráter emergencial, visando prover a pessoa necessitada. [...] De tal modo, tratando-se, como no presente caso, de execução de alimentos provisionais, fixados em decorrência de aplicação da Lei Maria da Penha, como medida protetiva pela vara especializada, o seu descumprimento deverá ser ali analisado, até em razão da natureza de urgência, de preservação da dignidade da mulher [...].” (STJ, REsp 1475006/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, publicado em 14/10/2014, Terceira Turma do STJ, DJe 30/10/2014).
3. Enunciado 3 do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FONAVID, que restringe a atuação dos juizados de violência doméstica no âmbito das medidas protetivas de urgência e direciona o processamento das ações relativas à direito de família para as varas de família, não tem efeito vinculativo, servindo apenas como fonte de orientação. Precedente: Acórdão 1214303.
4. A ausência de previsão específica da Lei de Organização Judiciária do DF para o processamento das execuções de julgados oriundos de medidas protetivas de urgência não pode ser interpretada como incompetência do juízo da violência doméstica, sob pena de afastar a intenção específica do legislador em prestigiar a natureza de urgência e a preservação da dignidade da mulher em sua condição de vulnerabilidade (art. 14 da Lei 11.340/2006).
5. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, o suscitante.